Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da demandante a perceber abono de permanência no período em que exerceu o magistério após o cumprimento dos requisitos para se aposentar, bem como de ter incluído o abono de permanência na base de cálculo de parte do terço constitucional de férias, declarando-se a prescrição parcial da referida parcela. Ainda, declarou-se o direito à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença-prêmio.

2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que é professora aposentada e que, a despeito de ter preenchido a integralidade dos requisitos legais para aposentadoria em 18/8/2016, continuou a laborar. No entanto não lhe foram concedidos o abono de permanência e os reflexos no terço constitucional de férias a que tem direito desde a referida data. Ainda, na conversão da licença-prêmio em pecúnia, o abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde não restaram incluídos na base de cálculo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a Recorrente pretende o afastamento da prescrição da pretensão ao recebimento do terço de férias incidente sobre o abono de permanência quanto às parcelas anteriores a 19/4/2018, ao argumento de que, a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial, processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, abrange as ações que versem sobre o abono de permanência, inclusive no que se refere aos reflexos no terço de férias.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da incidência da prescrição da pretensão ao recebimento do terço de férias incidente sobre o Abono de Permanência devido à Autora.

6. Tendo atendido aos requisitos para a aposentadoria voluntária e optado por continuar a exercer o magistério público, a servidora teve reconhecido em primeira instância o seu direito a perceber abono de permanência no período pleiteado.

7. O Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE) fixou o entendimento de que o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória. A Lei Complementar Distrital 840/2011, ao seu turno, dispõe em seu artigo 91, § 2o, de modo expresso e sem ressalvas, que o adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário. Decorre que a parcela devida à servidora a título de abono de permanência integra a sua remuneração e deve ser incluída no cálculo do terço constitucional referente às férias. Forçoso reconhecer que a interrupção do prazo prescricional para o pagamento do abono de permanência, determinada no processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, alcança os seus reflexos, inclusive o terço constitucional de férias. Precedentes nesse sentido: (Acórdão 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1743635, 07574471620228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que o Distrito Federal não demonstrou inexatidão do valor pleiteado. Assim, devido, no caso, o terço constitucional de férias incidente sobre o abono de permanência no período pleiteado.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para declarar o direito da autora a perceber o terço constitucional de férias incidente sobre o abono de permanência quanto à integralidade do período pleiteado.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.